Tribunal: STF
Processo: Rcl 39273
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Cubatão/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000917-50.2017.5.02.0252, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral) (documento eletrônico 1).
    O reclamante alega, em síntese, que:
    “No caso em questão, a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sem qualquer prova de sua culpa, como exige a mais moderna interpretação proferida por este E. Supremo Tribunal Federal verificada no julgamento do TEMA 246, simplesmente por inadimplência do devedor principal (real empregador), conforme veremos no próximo tópico” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Narra o seguinte:
    “O Município foi condenado, de forma SUBSIDIÁRIA, ao pagamento de créditos trabalhistas deixados por CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL I MONTE HEBROM LTDA, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA - LTDA que firmaram convênio para concessão de BOLSAS DE ESTUDO na área da Educação Pública. 
    […]
    O E. STF decidiu pela existência de repercussão geral no que diz respeito à processos que tratem da responsabilidade subsidiária de ente público tomador de serviço no caso de não cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa prestadora, por aparente contrariedade ao artigo 71, §1º da Lei de Licitações. 
    Tal decisão foi proferida no RE nº 603.397. 
    Posteriormente, foi substituído aquele leading case do TEMA 246 por outro (RE nº 760.931), que restou julgado em seção plenária do final de março/2017 e, por 6x5 votos restou decidida pela ausência de responsabilidade subsidiária do ente público nos casos análogos” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Prossegue afirmando que:
    “[o] E. STF firmou entendimento em sede de Repercussão Geral que não basta ao julgador desta Justiça Especializada constatar ausência de fiscalização das contratadas. Exige-se, para viabilizar a responsabilização subsidiária do ente público, a constatação da sua irresponsabilidade em tratar a execução do contrato administrativo com a terceirizada. 
    Não é válida, portanto, a responsabilização subsidiária da Administração Pública com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram essa sua culpa ou se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas. 
    Diante desse quadro, permitimo-nos concluir que restou concretizada, em definitivo, a impossibilidade de responsabilização subsidiária do Ente Público em caso de não cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada/terceirizada pela simples inadimplência da real empregadora (contratada/1ª e 2ª reclamadas), como entendeu a Justiça Laboral” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, consigna que esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 16/DF, declarou constitucional o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 e, nesse julgamento, autorizou ao juízo trabalhista “perquirir acerca de eventual responsabilidade subsidiária da Administração Pública devendo contudo verificar especificamente se houve omissão na fiscalização da contratada” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que sempre fiscalizou e exigiu das reclamadas todas as certidões negativas de FGTS, Receita Federal e Previdência Social e sustenta que “não houve produção de qualquer tipo de prova em audiência, limitando-se esta subsidiariedade aos fatos narrados na exordial, que em momento algum traduz culpa do ente público” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    Conclui que:
    “[...] resta claro que o julgado em análise afronta de morte a nova redação da súmula 331, V, do TST e do que foi decidido pelo STF na ADC nº 16 e TEMA 246 DAS REPERCUSSÕES GERAIS” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] SEJA CONCEDIDA A LIMINAR PLEITEADA PARA cassação da decisão judicial impugnada, impondo-se a aplicação do artigo 71 parágrafo 1º da Lei de Licitações ou, alternativamente, determine-se que outra seja proferida com aplicação da Súmula Vinculante 10 e da orientação assentada no julgamento da ADC nº 16, assim como seja o feito trabalhista adequado ao que foi decidido no julgamento do TEMA 246. 
    Após regular processamento deste feito, requer seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO para cassar o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em Recurso de Revista nº 1000917- 50.2017.5.02.0252, no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público” (pág. 14 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Em 18/2/2020, determinei a citação da beneficiária, a requisição de informações e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 11).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 13).
    Citada (documento eletrônico 15), a beneficiária não se manifestou (documento eletrônico 17).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 760.931/DF. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a se submeter ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes” (documento eletrônico 19).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento.
    Consigno, inicialmente, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 responsabilizou subsidiariamente o reclamante, por entender caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. Destaco do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:
    “Porém, restou consignado no voto vencedor, do Ministro Cezar Peluso que: ‘isso não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera inadimplência, mas por outros fatos’.
    Nesse passo, a Lei 8.666/93, em seu artigo 71, parágrafo 1º, não traz o princípio da irresponsabilidade estatal, em termos absolutos, apenas alija o Poder Público da responsabilidade pelos danos a que não deu causa. Havendo inadimplência das obrigações trabalhistas que tenha como causa a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o Poder Público é responsável. 
    Logo, a excludente de responsabilidade incide, apenas, na hipótese em que o Poder Público contratante demonstre ter, no curso da relação contratual, fiscalizado o adequado cumprimento das cláusulas e das garantias das obrigações trabalhistas pela fornecedora da mão-de-obra, o que lhe incumbe nos termos do artigo 37, inciso XXI, da CF e artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, sob pena de responsabilidade civil prevista no artigo 82, ambos da Lei das Licitações.
    Trata-se de aplicação analógica do art. 12, a, da Lei 6.019, de 03.01.1974. Noutro norte, as entidades estatais têm responsabilidade subsidiária pelas dívidas previdenciárias e trabalhistas das empresas terceirizantes que contratam, nos casos em que desponta sua culpa "in vigilando", quanto ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da empresa terceirizante contratada. É, portanto, constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), não implicando, porém, naturalmente, óbice ao exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado. Evidenciada essa culpa nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista nos arts. 186 e 927, caput, do CCB/2002, observados os respectivos períodos de vigência.
    Ressalte-se que nos termos do princípio da aptidão da prova, deve ser imputado o ônus de provar, à parte que possui maior capacidade para produzi-la, no caso, o Poder Público. Resta clara sua aplicação no processo do trabalho, diante da teoria do diálogo das fontes com o sistema de defesa do consumidor, e que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, ‘(...) quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’.
    Assim, tendo em vista a similitude de condição jurídica do trabalhador e do consumidor, eis que estão em nítida situação de vulnerabilidade, afigura-se cabível aplicar o artigo 6º, VIII do CDC ao processo trabalhista, o qual, aliás, é absolutamente consentâneo com os mais basilares princípios do Direito do Trabalho, razão pela qual é muito mais razoável atribuir à Administração Pública o dever de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações pela empresa fornecedora da mão de obra, do que imputar ao empregado o dever de provar a omissão do Poder Público, o que redunda, em última analise, a atribuir ao trabalhador, ônus de prova de fato negativo.
    A ausência de prova da fiscalização por parte da Administração Pública (art. 818 CLT e 333 CPC) quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada licitada, devidas aos seus empregados, evidencia a omissão culposa da Administração Pública, o que atrai a sua responsabilidade, porque todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a reparar (art. 82, da Lei 8666/93 c/c arts. 186, 927 e 944 CC/02).
    Ademais, cumpre à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas desde a seleção da empresa a ser contratada (licitação), passando pela formalização do contrato, e no curso da sua execução, o que impõe à Administração adotar as medidas assecuratórias necessárias ao pagamento dos direitos trabalhistas, inclusive no momento da rescisão contratual.
    […]
    Destarte, verifica-se que o C. STF, em seus julgados, tem entendido que mesmo após a decisão proferida na ADC n. 16 do STF e desde que a inadimplência das obrigações trabalhistas tenha tido como causa principal a falta de fiscalização sobre a empresa prestadora (culpa in vigilando) é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente da Administração é possível.
    Ademais, o artigo 67 da própria Lei nº 8666/1993 preceitua que: 'A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição § 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. § 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.'
    Portanto, existe dever legal da administração pública para que o contrato seja acompanhado e fiscalizado, inclusive com determinação legal de registro de ocorrências relacionadas à sua execução. O descumprimento de tal obrigação legal implica em caracterização da culpa in vigilando que atrai a possibilidade responsabilização da administração pública com base nos artigos 186 e 927 do CCB.
    […]
    Nesse aspecto observo que a Recorrente não apresentou qualquer medida, ou documento, que comprovasse a fiscalização do contrato firmado com a Primeira Reclamada. O que, repita-se, era seu dever legal.
    Os únicos documentos juntados são: termo aditivo, termos de vista sobre o funcionamento e condições da unidade, portaria que autoriza o funcionamento provisório do núcleo educacional, certidão negativa de débitos fiscais, multas da vigilância sanitária pelo uso de produto com data de validade expirada e auto de infração pela má conservação do local, o que não comprova a fiscalização dos encargos trabalhistas.
    Deste modo, restou evidenciado nos autos o descumprimento dos direitos trabalhistas pelo fornecedor da mão-de-obra, sem a devida fiscalização do tomador do serviço, pelo que, a r. sentença de origem que reconheceu a responsabilidade subsidiária mantenho do MUNICÍPIO DE CUBATÃO” (págs. 76-77 e 82-84 do documento eletrônico 5, grifos no original).
    Aduz o reclamante, em síntese, que fiscalizou a execução do contrato com as empresas então reclamadas, e alega que o TRT2 reconheceu a responsabilidade subsidiária sem qualquer prova de sua culpa, simplesmente por inadimplência do devedor principal, em afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Pois bem.
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a possibilidade de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF:
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”
    Na espécie, pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. É o que se percebe dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:
    “Nesse passo, a Lei 8.666/93, em seu artigo 71, parágrafo 1º, não traz o princípio da irresponsabilidade estatal, em termos absolutos, apenas alija o Poder Público da responsabilidade pelos danos a que não deu causa. Havendo inadimplência das obrigações trabalhistas que tenha como causa a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o Poder Público é responsável. 
    Logo, a excludente de responsabilidade incide, apenas, na hipótese em que o Poder Público contratante demonstre ter, no curso da relação contratual, fiscalizado o adequado cumprimento das cláusulas e das garantias das obrigações trabalhistas pela fornecedora da mão-de-obra, o que lhe incumbe nos termos do artigo 37, inciso XXI, da CF e artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, sob pena de responsabilidade civil prevista no artigo 82, ambos da Lei das Licitações.
    Trata-se de aplicação analógica do art. 12, a, da Lei 6.019, de 03.01.1974. Noutro norte, as entidades estatais têm responsabilidade subsidiária pelas dívidas previdenciárias e trabalhistas das empresas terceirizantes que contratam, nos casos em que desponta sua culpa in vigilando, quanto ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da empresa terceirizante contratada. É, portanto, constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), não implicando, porém, naturalmente, óbice ao exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado. Evidenciada essa culpa nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista nos arts. 186 e 927, caput, do CCB/2002, observados os respectivos períodos de vigência.
    […]
    Nesse aspecto observo que a Recorrente não apresentou qualquer medida, ou documento, que comprovasse a fiscalização do contrato firmado com a Primeira Reclamada. O que, repita-se, era seu dever legal.
    Os únicos documentos juntados são: termo aditivo, termos de vista sobre o funcionamento e condições da unidade, portaria que autoriza o funcionamento provisório do núcleo educacional, certidão negativa de débitos fiscais, multas da vigilância sanitária pelo uso de produto com data de validade expirada e auto de infração pela má conservação do local, o que não comprova a fiscalização dos encargos trabalhistas.
    Deste modo, restou evidenciado nos autos o descumprimento dos direitos trabalhistas pelo fornecedor da mão-de-obra, sem a devida fiscalização do tomador do serviço, pelo que, a r. sentença de origem que reconheceu a responsabilidade subsidiária mantenho do MUNICÍPIO DE CUBATÃO” (págs. 73-74 e 84 do documento eletrônico 5). 
    Nesse contexto, observo que o TRT2, em uma interpretação sistemática entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez concretamente caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011).
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei). 
    “[...]
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se ‘configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado’ (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Anoto, por fim, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação orientação a esse respeito por ambas as Turmas do Tribunal:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização. Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16.
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma tido por desrespeitado, o que, conforme demonstrado acima, não se afeiçoa ao caso em tela. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931.
    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 30.80-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso.
     2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória.
     3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    No mesmo sentido do que aqui decidido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:
    “Fato é que, desde o julgamento da ADC 16, vem se fortalecendo, na jurisprudência dessa Corte, a noção de responsabilidade da Administração Pública por um padrão de fiscalização racional e eficiente dos seus contratos de prestação de serviços, por imperativo de legalidade e moralidade pública (Constituição Federal, art. 37, caput); mormente em relação ao adimplemento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, tendo em vista tratar-se de direitos fundamentais (Constituição Federal, art. 7º) relacionados à própria dignidade e subsistência do trabalhador.
    Nesse sentido é o julgado na RCL 24.581/PE (Rel. Min. Luiz Fux), representativo da tese aqui exposta e que faz referência a outros precedentes do STF que reconhecem a viabilidade de atribuição de responsabilidade subsidiária ao Poder Público. Nessa esteira também o julgado na RCL 22.332/PR (Rel. Min. Edson Fachin).
    No julgamento da ADC 16/DF, bem como no julgado do RE 760.931/DF, o STF não abordou o tema da distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante, repita-se, matéria eminentemente infraconstitucional.
    Em conformidade com os posicionamentos esposados anteriormente, aponta-se a decisão proferida em Agravo Regimental na RCL 17.124/AL (Rel. Min. Roberto Barroso), alertando que não se pode confundir aplicação automática da responsabilidade subsidiária (vedada pela decisão da ADC 16/DF) com a culpa decorrente de aplicação das normas processuais de distribuição do ônus da prova. 
    Não se vislumbra, portanto, aqui, a alegada afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF e na ADC 16/DF” (págs. 12-13 do documento eletrônico 19).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator